Tribunal: TRF3
Processo: 5000446-05.2020.4.03.6140
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: não configura omissão, pois o dever de fundamentação exige a exposição clara das razões do convencimento, conforme o art. 93, IX, da CF/1988, não impondo o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos.
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
521/549)

5000446-05.2020.4.03.6140

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000446-05.2020.4.03.6140

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: OSVALDO FRASSON, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAQUEL BRAZ DE PROENCA ROCHA - SP129628-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, OSVALDO FRASSON

ADVOGADO do(a) APELADO: RAQUEL BRAZ DE PROENCA ROCHA - SP129628-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. AUXÍLIO-ACIDENTE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO. TEMPO RURAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. INAPLICABILIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO. TUTELA ANTECIPADA. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS (AUTOR). EMBARGOS REJEITADOS (INSS).

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora contra acórdão que negou provimento à apelação da autarquia e deu parcial provimento à apelação do autor, para reconhecer a especialidade de períodos laborados, conceder aposentadoria por tempo de contribuição integral desde a DER (11/04/2016) e fixar honorários advocatícios.

A parte autora sustenta omissão quanto (i) à integração do auxílio-acidente no cálculo do benefício e (ii) ao reconhecimento de período de labor rural. Requer, ainda, a concessão de tutela antecipada para implantação do benefício.

O INSS alega omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025 no tocante aos consectários legais, com fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão é omisso quanto à possibilidade de cômputo do período em gozo de auxílio-acidente como tempo de contribuição; (ii) saber se houve omissão quanto ao reconhecimento de tempo de serviço rural; e (iii) saber se há omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025 aos consectários legais da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

Configura-se omissão parcial quanto à análise do auxílio-acidente, sendo necessária a integração do julgado. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o auxílio-acidente possui natureza indenizatória, de modo que o período em que o segurado esteve em seu gozo, sem recolhimento de contribuições, não pode ser computado como tempo de contribuição ou carência.

Não há omissão quanto ao alegado tempo de serviço rural, pois o período indicado já foi computado como tempo de contribuição com base em recolhimentos efetuados na condição de segurado facultativo, conforme dados do CNIS.

É cabível a concessão de tutela antecipada para determinar a imediata implantação do benefício, considerando o caráter alimentar da prestação e o reconhecimento do direito à aposentadoria desde a DER.

Inexiste omissão no tocante à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025, pois sua incidência restringe-se à atualização de requisitórios, matéria de natureza administrativa, não aplicável à fase de conhecimento.

Os embargos opostos pelo INSS revelam intenção de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da parte autora parcialmente providos para sanar omissão quanto ao auxílio-acidente e conceder tutela antecipada para implantação do benefício. Embargos de declaração do INSS rejeitados. Mantido, no mais, o acórdão embargado. Determinada a implantação do benefício no prazo de 45 dias, sob pena de multa diária.

Tese de julgamento: “1. O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e não pode ser computado como tempo de contribuição ou carência quando não há recolhimento de contribuições. 2. Não há omissão quando o período alegado já foi considerado no cômputo do tempo de contribuição com base em registros do CNIS. 3. A Emenda Constitucional no 136/2025 não se aplica à apuração de parcelas vencidas na fase de conhecimento. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; Lei no 8.213/1991, art. 55, II; Código Civil, art. 389, parágrafo único; Código Civil, art. 406; Lei no 8.213/1991, art. 41-A; CPC, art. 927, III; Emenda Constitucional no 136/2025, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.752.121/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11/06/2019, DJe 14/06/2019; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.667.280/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 30/06/2025, DJEN 03/07/2025; STJ, EDcl no REsp 1.996.013/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 18/04/2024, DJe 17/05/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000446-05.2020.4.03.6140

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: OSVALDO FRASSON, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAQUEL BRAZ DE PROENCA ROCHA - SP129628-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAQUEL BRAZ DE PROENCA ROCHA - SP129628-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, OSVALDO FRASSON

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração em apelação cível opostos tempestivamente pelo INSS e pelo Autor contra o v. acórdão proferido pela E. 7a Turma desta Corte Regional de minha relatoria que, por unanimidade, negou provimento à apelação do INSS e deu parcial provimento à apelação do Autor para reconhecer a especialidade das atividades nos intervalos de 17/03/1986 a 04/02/1987 e de 01/04/1989 a 05/03/1997, condenando o INSS a implantar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral a partir da DER (11/04/2016), bem como a pagar as prestações vencidas desde o termo inicial, e fixar os honorários advocatícios em 10% do valor das prestações devidas até a data da sentença.

O Autor alega, em apertada síntese, que o v. acórdão é omisso quanto a dois pontos essenciais: (i) a integração do auxílio‐acidente no cálculo da aposentadoria, sustentando que tal integração teria fundamentação legal e jurisprudencial; e (ii) o reconhecimento e a inclusão de período de trabalho rural comprovado nos autos para fins de cômputo do tempo de contribuição. Requer o conhecimento e provimento dos embargos para suprir essas omissões e, subsidiariamente, tutela antecipada para imediata implantação do benefício.

Por outro lado, a autarquia sustenta omissão do acórdão por não ter se pronunciado expressamente sobre a alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/2025.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada, ainda que apenas para efeito de prequestionamento do disposto no art. 3o da Emenda Constitucional no 136/25, art. 389, parágrafo único e 406 do Código Civil, art. 41-A da Lei no 8.213/91 e art. 927, III do CPC.

Apenas o Autor apresentou contrarrazões aos embargos do INSS.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA):Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não se prestando, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e fatos envolvidos no processo.

São cabíveis tão somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

DO RECURSO DO AUTOR

Na hipótese em análise, verifica-se que assiste parcial razão à parte autora, na medida em que o v. acórdão deixou de enfrentar, de forma específica, a controvérsia relativa ao auxílio-acidente, configurando omissão a ser suprida.

Em atenção ao pleito do embargante, promove-se a integração do julgado, com o acréscimo, no voto, do seguinte trecho, a fim de conferir maior clareza e completude à fundamentação:

"Quanto à possibilidade de cômputo, como tempo de contribuição e carência, dos períodos de gozo de auxílio-acidente, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que "o auxílio-acidente possui natureza indenizatória, por este motivo, o tempo em que o segurado esteve em gozo, exclusivamente, de auxílio-acidente, não vertendo contribuições ao sistema previdenciário, não deve ser considerado como tempo de contribuição ou para fins de carência, na forma do art. 55, inciso II, da Lei n. 8.213/91" (REsp n. 1.752.121/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 14/6/2019)."

No que concerne ao pedido de reconhecimento e averbação do tempo de serviço rural alegadamente exercido, para fins de cômputo no tempo de contribuição, não assiste razão à parte autora. Isso porque o período compreendido entre 05/03/2015 e 05/08/2015 já foi devidamente considerado, tendo em vista a existência de recolhimentos previdenciários realizados na condição de segurado facultativo, conforme demonstrado pelo extrato do CNIS (id 284630596), o que afasta a alegada omissão ou prejuízo.

Ademais, a parte autora pleiteia a imediata implantação do benefício de aposentadoria, sob o argumento de que o acórdão reconheceu o direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição desde a DER, mas não determinou expressamente sua implantação, incorrendo, assim, em omissão.

Diante desse contexto, consideradas as provas constantes dos autos, bem como a fundamentação delineada no acórdão embargado, e tendo em vista o caráter alimentar do benefício previdenciário — diretamente relacionado à subsistência do segurado —, revela-se cabível a concessão da tutela antecipada, com vistas à imediata implementação do benefício reconhecido judicialmente.

DO RECURSO DO INSS

Não há no acórdão embargado, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, nem erro material a ser esclarecido via embargos de declaração.

O aresto embargado examinou toda a matéria colocada sub judice, notadamente a questão da aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal para fins de atualização monetária e juros de mora, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

Porém, esclareço que a Emenda Constitucional no 136/2025 incide exclusivamente sobre a atualização dos valores dos requisitórios (Provimento no 207/CNJ), matéria inserida na competência administrativa da Presidência do Tribunal Regional Federal, não se aplicando aos cálculos de apuração das parcelas vencidas, os quais se inserem na esfera de atribuição do juízo da execução.

Como se observa da leitura das razões do recurso do INSS e os fundamentos do v. acórdão, a intenção do embargante é alterar o julgado, devendo, para isso, se valer do recurso próprio.

Aliás, a jurisprudência é no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. OBJETIVO DE REFORMA DA DECISÃO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos com fundamento nos arts. 1.022 e seguintes do CPC, em face de acórdão que teria incorrido em omissão ao julgar recurso anterior. A parte embargante sustenta que o julgado deixou de analisar argumentos relevantes e apresenta vícios que comprometeriam a clareza e coerência da decisão. O pedido principal é a integração do acórdão embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é definir se a decisão embargada incorreu em omissão por não enfrentar argumentos da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quando a decisão embargada analisa todas as questões relevantes suscitadas pelas partes de forma fundamentada, ainda que sucinta e contrária aos interesses da parte embargante.

4. A mera discordância com o entendimento adotado pelo órgão julgador não configura omissão, pois o dever de fundamentação exige a exposição clara das razões do convencimento, conforme o art. 93, IX, da CF/1988, não impondo o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que não se pode considerar omissa ou desfundamentada a decisão que, mesmo desfavorável à parte, examina adequadamente as teses jurídicas apresentadas (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG; AgInt no REsp n. 2.076.914/SP).

6. Não se constata obscuridade quando a decisão apresenta linguagem clara, inteligível e apta a permitir a compreensão dos fundamentos adotados. A discordância com a interpretação dada pelo julgador não configura vício de obscuridade.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.667.280/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O fato de as razões da embargante e as razões do acórdão embargado partirem de premissas diversas não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração, pois não caracteriza omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A tentativa de promoção via embargos de declaração de uma interpretação do texto de lei diversa daquela produzida e acolhida por este Superior Tribunal no julgamento do acórdão embargado caracteriza a interposição de aclaratórios com o intuito de levantar error in judicando, o que não é cabível. Precedentes: EDcl no AgRg nos EREsp. n. 1.191.316/SP, Corte Especial, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 17.04.2013 e EDcl na AR n. 5.289/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 31.10.2023.

3. "Os embargos não se prestam a esclarecer, como via de prequestionamento, temas constitucionais, sobretudo se não correspondentes com o quanto discutido e aprofundadamente debatido" (EDcl no AgRg nos EDcl nos EREsp 1007281 / ES, Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 1.7.2011).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.996.013/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 17/5/2024.)

E se o embargante pretende recorrer às superiores instâncias, com prequestionamento, lembro que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidenciam qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC/2015.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração do Autor para sanar a omissão apontada quanto à integração do auxílio‐acidente e conceder a antecipação dos efeitos da tutela, determinando a imediata implantação do benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição desde a DER (11/04/2016), e REJEITO os embargos de declaração do INSS, nos termos expendidos no voto, mantido, no mais, o acórdão recorrido.

Deferida a antecipação dos efeitos da tutela, COMUNIQUE-SE o Setor de Demandas Judiciais da Gerência Executiva do INSS, instruído com cópia dos documentos do segurado, para que cumpra a obrigação de fazer consistente na imediata implantação do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com DIB em 11/04/2016, em valor a ser calculado pelo INSS, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. AUXÍLIO-ACIDENTE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO. TEMPO RURAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. INAPLICABILIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO. TUTELA ANTECIPADA. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS (AUTOR). EMBARGOS REJEITADOS (INSS).

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora contra acórdão que negou provimento à apelação da autarquia e deu parcial provimento à apelação do autor, para reconhecer a especialidade de períodos laborados, conceder aposentadoria por tempo de contribuição integral desde a DER (11/04/2016) e fixar honorários advocatícios.

A parte autora sustenta omissão quanto (i) à integração do auxílio-acidente no cálculo do benefício e (ii) ao reconhecimento de período de labor rural. Requer, ainda, a concessão de tutela antecipada para implantação do benefício.

O INSS alega omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025 no tocante aos consectários legais, com fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão é omisso quanto à possibilidade de cômputo do período em gozo de auxílio-acidente como tempo de contribuição; (ii) saber se houve omissão quanto ao reconhecimento de tempo de serviço rural; e (iii) saber se há omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025 aos consectários legais da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

Configura-se omissão parcial quanto à análise do auxílio-acidente, sendo necessária a integração do julgado. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o auxílio-acidente possui natureza indenizatória, de modo que o período em que o segurado esteve em seu gozo, sem recolhimento de contribuições, não pode ser computado como tempo de contribuição ou carência.

Não há omissão quanto ao alegado tempo de serviço rural, pois o período indicado já foi computado como tempo de contribuição com base em recolhimentos efetuados na condição de segurado facultativo, conforme dados do CNIS.

É cabível a concessão de tutela antecipada para determinar a imediata implantação do benefício, considerando o caráter alimentar da prestação e o reconhecimento do direito à aposentadoria desde a DER.

Inexiste omissão no tocante à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025, pois sua incidência restringe-se à atualização de requisitórios, matéria de natureza administrativa, não aplicável à fase de conhecimento.

Os embargos opostos pelo INSS revelam intenção de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da parte autora parcialmente providos para sanar omissão quanto ao auxílio-acidente e conceder tutela antecipada para implantação do benefício. Embargos de declaração do INSS rejeitados. Mantido, no mais, o acórdão embargado. Determinada a implantação do benefício no prazo de 45 dias, sob pena de multa diária.

Tese de julgamento: “1. O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e não pode ser computado como tempo de contribuição ou carência quando não há recolhimento de contribuições. 2. Não há omissão quando o período alegado já foi considerado no cômputo do tempo de contribuição com base em registros do CNIS. 3. A Emenda Constitucional no 136/2025 não se aplica à apuração de parcelas vencidas na fase de conhecimento. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; Lei no 8.213/1991, art. 55, II; Código Civil, art. 389, parágrafo único; Código Civil, art. 406; Lei no 8.213/1991, art. 41-A; CPC, art. 927, III; Emenda Constitucional no 136/2025, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.752.121/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11/06/2019, DJe 14/06/2019; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.667.280/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 30/06/2025, DJEN 03/07/2025; STJ, EDcl no REsp 1.996.013/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 18/04/2024, DJe 17/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração do Autor para sanar a omissão apontada quanto à integração do auxílio acidente e conceder a antecipação dos efeitos da tutela, determinando a imediata implantação do benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição desde a DER (11/04/2016), e REJEITAR os embargos de declaração do INSS, nos termos expendidos no voto, mantido, no mais, o acórdão recorrido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão